Tribunal: TJSP
Processo: 3003451-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r no 51/1985 não foram preenchidos antes da entrada em vigor da LCE no 1.354/20 – Impetrante que deve se submeter às regras de transição presentes na Emenda Constitucional no 49/20 e na Lei Complementar do Estado de São Paulo no 1.354/20 – Inexistência de probabilidade do direito, ao menos em cognição sumária, para concessão da liminar – Entendimento deste E. Tribunal – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003451-45.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Voluntária

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL – Possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 pelo E. STF no julgamento da ADI 4.296 – Inaplicabilidade do art. 1o da Lei no 8.437/92, pois se refere, direta ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LIMINAR – APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL – Possibilidade de concessão de liminar em mandado de segurança, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 pelo E. STF no julgamento da ADI 4.296 – Inaplicabilidade do art. 1o da Lei no 8.437/92, pois se refere, direta ou indiretamente, ao art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 – Inocorrência de esgotamento da matéria de fundo ou irreversibilidade da r. decisão agravada – No entanto, foi verificado que os requisitos presentes na Lei Complementar no 51/1985 não foram preenchidos antes da entrada em vigor da LCE no 1.354/20 – Impetrante que deve se submeter às regras de transição presentes na Emenda Constitucional no 49/20 e na Lei Complementar do Estado de São Paulo no 1.354/20 – Inexistência de probabilidade do direito, ao menos em cognição sumária, para concessão da liminar – Entendimento deste E. Tribunal – Decisão reformada – Recurso provido.